Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707862-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORGOMAQ ORGANIZAÇÃO GOIANA DE MÁQUINAS LTDA - EPP (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de C.B.L COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, processo n. 0738214-83.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 115808586 dos autos de origem): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por ORGOMAQ ORGANIZAÇÃO GOIANA DE MÁQUINAS LTDA. em desfavor de CBL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios da requerida, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica. É o breve relatório. Decido. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, conforme consultas de ID 112514829, ID 104460253 e ID 101854236, bem como o possível encerramento irregular da requerida, estes não são motivos suficientes para, por si sós, autorizarem o alcance do patrimônio dos sócios. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando concretamente demonstrados os pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. A insuficiência patrimonial e o encerramento das atividades no endereço indicado pelo oficial de justiça não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. Ainda mais se constatado que a empresa permanece regular e ativa em outro endereço. 3. Decisão mantida (Acórdão n.913123, 20150020264228AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: 231). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no TJDFT e no STJ, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do CPC, (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.) compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de míninos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do CPC, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio TJDFT modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ademais, o indeferimento neste momento é benéfico a parte credora, porquanto o deferimento de processamento do incidente, para no futuro o seu indeferimento, acarretará na imposição de pagamento de honorários por parte do credor em favor dos sócios. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, até que este traga elementos mínimos de convencimento para o processamento do incidente. (...)” Descontente, a parte credora/demandante recorre. Narra ter ajuizado o cumprimento de sentença em desfavor da parte agravada, todavia, as medidas adotadas até o momento não foram frutíferas na busca de bens passives de penhora. Defende que estão demonstrados nos autos os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração, notadamente o desvio de finalidade e confusão patrimonial. Menciona que teria sido deferido pedido similar contra a parte agravada, para a inclusão dos sócios no polo passivo do processo n. 0708511-44.2018.8.07.0001. Ao final requer o provimento do recurso, “para cassar a decisão agravada e deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, em conformidade com o procedimento estabelecido pelos arts. 133 a 137 do CPC, a ser necessariamente observado pelo d. juízo de origem”. Preparo recolhido no ID 33502841. Pág. 2. Não há pedido liminar. Tendo em vista a não triangulação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Façam os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator